Tribunal: TJDFT
Processo: 0731006-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL GERAL. CONVÊNIO. ARRECADAÇÃO DIRETA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA. ARTIGO 150, § 4o, DO CTN.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende obter a reforma da sentença para que, afastada a extinção do crédito tributário pela prescrição, o pedido seja julgado procedente.
2. Apenas após constituído o crédito tributário é iniciado o transcurso do prazo prescricional para ajuizamento da respectiva ação de cobrança (art. 174 do CTN).
3. À luz do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius ou iuri novit curia, se o demandante deduzir os fatos que consubstanciam a causa de pedir, o òrgão jurisdicional deve aplicar as normas jurídicas pertinentes ao caso, para aferir se a pretensão do autor pode ser considerada legítima.
4. No caso de obrigação tributária sujeita a lançamento por homologação na situação em que o contribuinte realiza o recolhimento antecipado a menor, e, diante da ausência de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial para a constituição do crédito suplementar deve ser contado de acordo com a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
5. No caso, a notificação de débito foi emitida aos 14 de maio de 2018. Isso não obstante, os fatos geradores alusivos à obrigação ocorreram antes de 14 de maio de 2013. 4.1. Com efeito, em que pese não ter havido, de fato, o transcurso do prazo prescricional, no presente caso já houve o transcurso do prazo decadencial, o que denota a insubistência a constituição do crédito respectivo.
6. Recurso conhecido e desprovido.